Tribunal: TJDFT
Processo: 0744329-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. RE 870947/SE. TEMA 810. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No julgamento do RE n. 870947/SE (Tema 810), pelo Supremo Tribunal Federal, restou consignada, sob a sistemática da repercussão geral, a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial - TR (art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09) como índice da correção monetária em relação a débito de natureza não-tributária, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF/88), devendo, portanto, ser aplicado o IPCA-E, ainda que no período anterior à expedição dos requisitórios.

2. No que se refere à correção monetária, por constituir consectário legal da condenação e ostentar natureza processual de ordem pública, pode ser analisada e modificada de ofício pelo órgão jurisdicional.

3. Se a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947/SE foi proferida antes do trânsito em julgado do Acórdão exequendo, não há falar em aplicação da Taxa Referencial para a correção monetária do débito, nos moldes do § 5o do art. 535 do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.